Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-31.2024.8.11.0035
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000894-31.2024.8.11.0035
APELANTE: EDUARDO ALVES ARANHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESTADUALIDADE CARACTERIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA-BASE. RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO. AJUSTE DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena 9 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, em regime fechado, e 1020 dias-multa, por infração ao art. 33, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11. 343/2006.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é cabível o afastamento da majorante da interestadualidade; (ii) estão presentes os requisitos para aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) a pena-base foi indevidamente exasperada; (iv) a pena de multa é desproporcional; (v) cabe a detração penal.
III. Razões de decidir
3. Comprovada a intenção de transpor fronteiras estaduais, mostra-se devida a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, conforme entendimento do STJ (Súmula 587).
4. A expressiva quantidade de droga apreendida (961,930 kg de cocaína), o valor da carga, a sofisticação no acondicionamento e a logística envolvida afastam a condição de pequeno traficante e, por conseguinte, a aplicação da minorante do § 4o do art. 33.
5. Diante da quantidade e natureza do entorpecente, é legítima a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
6. A desproporcionalidade entre o acréscimo da pena privativa de liberdade e a quantidade de dias-multa impõe o redimensionamento da pena pecuniária para 952 dias-multa.
7. A detração penal, por não interferir no regime inicial fechado, deve ser analisada pelo Juízo da execução.
IV. Dispositivos e tese
8. Recurso parcialmente provido. Pena de multa ajustada.
Tese de Julgamento: "1. Para aplicação da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a demonstração da intenção de transposição interestadual da droga. 2. A elevada quantidade e o valor da droga, aliados à logística do transporte, afastam a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Não há ilegalidade quando a pena-base é exasperada com fundamentos idôneos. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 5. A detração aplica-se somente quando interferir no regime de cumprimento da pena.
Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 4o, art. 40, inciso V, e art. 42 da Lei n. 11.343/2005, CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 208115; STJ, HC 698.947/SP, AgRg no HC n. 810.819/PB, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, AgRg no HC n. 976.137/MT, Aresp 2604494/MMA, AgRgno HC n. 968.768/MG, AgRg no HC n. 956.294/ES, AgRg no HC n. 834.156/MS, AgRg no HC n. 460.560/MS, AgRg no HC n. 849.413/SP; TJ/MT, N.U 1005676-31.2022.8.11.0042, N.U 1005431-35.2022.8.11.0037, N.U 1002202-59.2021.8.11.0051, N.U 0002772-19.2017.8.11.0046, .U 1012529-39.2023.8.11.0004, N.U 1000300-88.2021.8.11.0013

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000894-31.2024.8.11.0035

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

PARTE(S):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO ALVES ARANHA - CPF: 286.102.478-05 (APELANTE), RENAN ARA
Ú
JO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), LUIS GUILHERME FERREIRA NETO - CPF: 127.006.804-05 (ASSISTENTE), PEDRO RENATO DOS SANTOS - CPF: 015.162.921-89 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESTADUALIDADE CARACTERIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA-BASE. RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO. AJUSTE DA PENA DE MULTA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena 9 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, em regime fechado, e 1020 dias-multa, por infração ao art. 33, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11. 343/2006.

II.

Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é cabível o afastamento da majorante da
interestadualidade
; (
ii
) estão presentes os requisitos para aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas; (
iii
) a pena-base foi indevidamente exasperada; (
iv
) a pena de multa é desproporcional; (v) cabe a detração penal.

III.

Razões de decidir

3. Comprovada a intenção de transpor fronteiras estaduais, mostra-se devida
a
aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, conforme entendimento do STJ (Súmula 587).

4. A expressiva quantidade de droga apreendida (961,930 kg de cocaína), o valor da carga, a sofisticação no acondicionamento e a logística envolvida afastam a condição de pequeno traficante e, por conseguinte, a aplicação da minorante do § 4o do art. 33.

5. Diante da quantidade e natureza do entorpecente, é legítima a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

6. A desproporcionalidade entre o acréscimo da pena privativa de liberdade e a quantidade de dias-multa impõe o redimensionamento da pena pecuniária para 952 dias-multa.

7. A detração penal, por não interferir no regime inicial fechado, deve ser analisada pelo Juízo da execução.

IV.

Dispositivos e tese

8. Recurso
parcialmente provido.
Pena de multa ajustada.

Tese de Julgamento:
"1. Para aplicação da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a demonstração da intenção de transposição interestadual da droga. 2. A elevada quantidade e o valor da droga, aliados à logística do transporte, afastam a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Não há ilegalidade quando a pena-base é exasperada com fundamentos idôneos. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 5. A detração aplica-se somente quando interferir no regime de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 4
o, art.
40, inciso
V, e
art. 42 da Lei n. 11.343/2005, CPP, art. 387, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 208115; STJ, HC 698.947/SP,
AgRg
no HC n. 810.819/PB,
AgRg
no REsp n. 2.123.639/MG,
AgRg
no HC n. 976.137/MT,
Aresp
2604494/MMA,
AgRgno
HC n. 968.768/MG,
AgRg
no HC n. 956.294/ES,
AgRg
no HC n. 834.156/MS,
AgRg
no HC n. 460.560/MS,
AgRg
no HC n. 849.413/SP; TJ/MT, N.U 1005676-31.2022.8.11.0042, N.U 1005431-35.2022.8.11.0037, N.U 1002202-59.2021.8.11.0051, N.U 0002772-19.2017.8.11.0046, .U 1012529-39.2023.8.11.0004, N.U 1000300-88.2021.8.11.0013

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Eduardo Alves Aranha, contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime fechado, e 1020 (mil e vinte) dias-multa, por infração ao art. 33, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11. 343/2006 (tráfico interestadual).

Em suas razões, assevera que: 1) “
sequer existem elementos que evidencie o tráfico interestadual tipificado no art. 40, inciso V, pelo contrário, apenas ilações desprovidas de provas, com rumorosas dúvidas
”; 2) deve-se “
redimensionar a pena ao patamar mínimo, em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, inclusive aplicar o redutor previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, no seu grau máximo, bem como converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal
”; 3) tem direito
“a detração penal que anunciará novo regime de cumprimento de reprimenda, nos termos da Lei 12.736/2012
” e a “
reforma da sentença condenatória no que tange à pena de dia-multa, ante as parcas condições financeiras afetas ao apelante
” (Id. 297019999 - pág. 1-26).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 297020008 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 300589876 - pág. 1-10).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JO
RGE DA COSTA LANA
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS, OAB/MT
22053/O.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

No caso
sub examine
, o réu foi preso, em flagrante delito, pela Polícia Rodoviária Federal transportando 899 (oitocentos e noventa e nove) tabletes de cocaína, que totalizou 961,930 kg (novecentos e sessenta e um quilos e novecentos e trinta gramas).

A natureza nociva do material encontra-se comprovada no laudo pericial n. 513.3.10.9005.2024.210230-A01 (Id. 297019431 - pág. 1-7).

A prova testemunhal produzida e a confissão
dele não
deixam dúvida quanto sua responsabilidade no ocorrido.

Nos termos do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, a pena é aumentada de um 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) quando “
caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal
”.

A respeito da causa de aumento, Cleber Masson e Vinicius Marçal doutrinam que,
“tal como se verifica na transnacionalidade, para a aplicação da majorante da
interestadualidade
basta a comprovação de que a droga tinha como destino algum outro Estado ou o Distrito Federal, pouco importando se operou-se ou não a efetiva transposição da divisa interestadual”
(Lei de Drogas, aspectos penais e processuais, Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 131 –
e-book
).

No Superior Tribunal de Justiça, a matéria encontra-se pacificada na Súmula n. 587, que dispõe:

Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

A jurisprudência deste
Tribunal acompanha
o entendimento:

[...] Comprovado que a transposição de fronteiras estaduais era o objetivo da conduta delituosa - evidenciada pela apreensão de passagem com
destino final
a uma cidade de outro Estado da Federação -, mostra-se correta a aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006. [...]
(TJ/MT, N.U 1005676-31.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024).

[...] A incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.o 11.343/06 dispensa a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade (STJ, HC 389.109/MS;
AgRg
no HC 323.261/MS; Enunciado Criminal 4 do TJMT). [...]
(TJ/MT, N.U 1005431-35.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023).

Ao reverso do alegado, a
interestadualidade
restou comprovada.

Na fase inquisitorial, os agentes federais disseram que, “
perguntado ao motorista sobre a origem e destino da carga, bem como sobre o local de carregamento, o motorista apresentou informações contraditória
s” (Id. 297019426 - Pág. 1 e 297019429 - pág. 1).

Na instrução processual, o PRF Pedro Renato dos Santos esclareceu a informação, dizendo: “
no primeiro momento, [o réu] dizia que ia para São Paulo, aí depois falou que ia para o Rio Grande do Sul; na nota fiscal, que não pertencia àquele frete, estava dizendo que era Pelotas – Rio Grande do Sul

[...], tinha saído de Rondonópolis, mas não soube precisar ali exatamente de onde ele tinha saído
” (Id. 297019969 - pág. 1 – relatório de mídias).

O PRF Luís Guilherme Ferreira Neto explicou para o Promotor de Justiça: “
ele informou que ia receber uma quantia, que carregou a droga em Rondonópolis e se confundiu um pouco com o destino, porque primeiro ele falou que ia para o Rio Grande do Sul, cidade de Pelotas, depois voltou atrás dizendo que era para São Paulo, enfim, a gente não soube precisar exatamente qual seria o destino dessa carga ilícita
”.

Além disso, acrescentou:
“no documento que ele apresentou, que falei anteriormente que não fazia menção do veículo, nem a ele como motorista [...], o destino era Pelotas
” (Id. 297019969 - pág. 1 – relatório de mídias).

Ressalto que é natural que os depoimentos colhidos na fase judicial sejam mais completos.

A oralidade do ato, por si só, permite que a testemunha seja questionada especificamente a respeito dos pontos que as partes consideram relevantes.

De qualquer modo, a prova documental corrobora o relato das testemunhas quanto à intenção de transpor as fronteiras estaduais.

O documento auxiliar de manifesto eletrônico e o documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico – apresentados pelo apelante e aparentemente providenciados para conferir legalidade à movimentação da carga de milho em que os entorpecentes estavam ocultados – registram como destino o Estado do Rio Grande do Sul (Id. 297019423 - pág. 7-8).

Não se pode olvidar que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 21/2/2022). [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (
AgRg
no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
28/6/2021)". [...]
(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 3/6/2024).

Por outro lado, nada ampara a versão apresentada pelo réu em juízo, de que recebeu a droga em Cáceres e que a levaria até Alto Taquari.

Na verdade, a alegação diverge completamente do conjunto probatório angariado no iter processual.

No contexto, a
causa de
aumento de pena encontra-se satisfatoriamente comprovada. sendo, portanto, inviável o decote pretendido pela defesa:

[...] “Restando comprovado, a partir dos testemunhos dos policiais rodoviários federais ouvidos em juízo, que o apelante realizava o transporte interestadual de entorpecente, tendo saído de Vilhena/RO com destino a Goiânia/GO, é descabido o decote da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/06, pois, os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso” (N.U 0003985-53.2018.8.11.0037). [...]
(TJ/MT, N.U 1002202-59.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022,
Publicado
no DJE 25/06/2022).

[...] Ressaindo dos autos de forma inconteste que a carga de alucinógeno seria transportada até a cidade de Goiânia/GO, comprovando-se, na mesma senda, o liame subjetivo entre os insurgentes para a prática da conduta ilícita em apreço, é descabido o decote da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/06; [...]
(TJ/MT, N.U 0002772-19.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019,
Publicado
no DJE 22/10/2019).

Como é cediço, o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 autoriza a diminuição da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), “
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Conforme reiteradamente decidido, o dispositivo privilegia o “
[...] pequeno traficante, eventual ou de menor potencial [...]”
(STF, HC 208115
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2022, PUBLIC 03-03-2022).

As especificidades do caso refutam a incidência do redutor.

As drogas apreendidas totalizaram quase 1 (um) tonelada de cocaína.

Como destacou a Procuradoria Geral de Justiça, “
quando a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva, a mercadoria ilícita foi avaliada em R$ 70.047.452,00 (setenta milhões, quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais) [...]”
(Id. 300589876 - pág. 7).

O vultuoso valor desacredita a alegação de que o recorrente é apenas ‘mula’.

Além disso, o transporte envolveu considerável logística,

Como o próprio réu informou, apesar de não lhe pertencer, o caminhão foi registrado em nome do réu.

Também foram providenciados documentos fiscais com a intenção de conferir certa legalidade ao transporte do milho que ocultava a carga ilícita.

Ademais, os entorpecentes foram acondicionados em tambores plástico, que foram escondidos no meio de 45.520kg de milho, no intuito de dificultar eventual fiscalização.

Tais circunstâncias denota o profissionalismo da empreitada criminosa, o que certamente não condiz com a condição de pequeno traficante, muito menos eventual.

Destarte,
“[...] evidenciada uma estrutura bem-organizada voltada ao transporte de grande quantidade de drogas, em veículo especialmente preparado para este fim, reputa-se adequada a negativa de aplicação da referida minorante” (
STJ,
AgRg
no HC n. 976.137/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] A análise das razões do acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STJ, que admite o afastamento da minorante quando a quantidade de drogas e outras circunstâncias indicam dedicação a atividades criminosas. É idôneo o afastamento da causa de diminuição da pena do crime de tráfico de drogas, quando o Tribunal de origem entendeu que o “profissionalismo” na consumação do crime, extraído do planejamento de transporte intermunicipal - da cidade de Timon/MA para São Luís/MA - de considerável quantidade de drogas - 97,886 kg (noventa e sete quilogramas e oitocentos e oitenta e oito gramas) de maconha - em veículo de passeio, mediante contraprestação pela empreitada criminosa, indicam envolvimento do apelante em atividade criminosa, uma vez que o transportador de entorpecente em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados “mula”, notadamente porque uma carga elevada e valiosa não seria confiada a um estranho às atividades criminosas”. [...]
(STJ,
Aresp
2604494/MA, Relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 02/12/2024, DJEN de 26/12/2024).

[...] O modo de execução do crime [transporte em Rodovia Federal e entre Estados da Federação], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa, a forma de acondicionamento da droga [12 (doze) tabletes de cocaína], intermediária da cadeia comercial, a distância a ser percorrida [aproximadamente 2.300km], em veículo com “nítidos sinais de manuseio recente” na “tampa de acesso à bomba de combustível”, conforme declarações dos policias rodoviários Federais, evidenciam planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes (STJ,
AgRg
no HC no 755.685/MS). O “transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)” (TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004). O profissionalismo na consumação do crime indica envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/2006. [...]
(TJ/MT, N.U 1012529-39.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024).

O recrudescimento da pena-base, em razão da quantidade e natureza da droga – 961,930 kg (novecentos e sessenta e um quilos e novecentos e trinta gramas) de cocaína – justifica-se no disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:

[...] No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

[...] Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamento válido para a majoração da pena-base do crime de tráfico de drogas, não se verificando a ocorrência de nenhuma ilegalidade que autorize a reforma da decisão recorrida. Precedentes. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 956.294/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Além disso, a expressiva quantidade autoriza o acréscimo em patamar superior ao comumente recomendado – 1/6 ou 1/8 sobre o intervalo da pena. Confira-se:

[...] A vultosa quantidade de drogas apreendidas com o paciente - 6.860 kg (seis mil, oitocentos e sessenta quilos) de maconha -, atesta a razoabilidade e proporcionalidade do aumento operado na pena-base de 9 anos de reclusão e 900 dias-multa. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 834.156/MS, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 1/3/2024).

[...] A pena-base do paciente foi exasperada em 3 anos, com base na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas - 435 tabletes de maconha, que somaram 317,6 kg e 170 esferas de haxixe, pesando 900g -, fundamentação idônea que serviu para negativar a vetorial circunstância do delito e que se encontra em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 460.560/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019,
DJe
de 30/8/2019).

O modo como a droga foi acondicionada para o transporte – colocada em toneis plásticos, escondidos em uma carga de milho de grandes
proporções para
burlar a fiscalização
– constitui
circunstância que extrapola o tipo penal, de modo
que autoriza
distanciar a pena-base do mínimo legal.

Ilustrativamente trago a colação:

[...] Esta Corte entende que "a forma utilizada para esconder a droga em compartimentos ocultos de veículo autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico de entorpecentes." (
AgRg
no HC 637.676/MS, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/9/2021,
DJe
24/9/2021). [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 849.413/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024).

Anoto que “
A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo inviável o pleito de exclusão, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser avaliada pelo juízo de Execuções Penais”
. (STJ,
AREsp
n. 2.798.592/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

No entanto,
“[...] estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
”. (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 1/12/2023).

Como dito alhures, o juiz

negativou a quantidade e a natureza da droga e as circunstâncias do delito

A pena-base totalizou 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, ou seja, o acréscimo equivale quase que ao dobro.

Contudo, a pena de multa foi estabelecida em 1050 (mil e cinquenta) dias,
o que
ultrapassa o padrão
adotado no
incremento
da pena
privativa de liberdade.

Em razão da desproporcionalidade identificada, é impositivo ajustar a pena pecuniária para 980 (novecentos e oitenta) dias-multa na primeira fase da dosimetria.

Como o réu tem direito à confissão (CP, art. 65, III, d
), na
fração de 1/6 (um sexto), a pena
intermediária resulta
em 8 (oito) ano, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Em seguida, incide a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas (tráfico interestadual), na fração de 1/6 (um sexto), que perfaz o montante de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

A manutenção da pena privativa de liberdade
inviabiliza estabelecer
regime diverso do
fechado ou
substitui-la por restritiva de direitos.

Por fim, não se aplica a detração, pois o tempo de prisão cautelar – de 31-10-2024 até a presente data – não interfere no regime de cumprimento da pena diante do
quantum
remanescente:

[...] A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução, salvo se interferir na fixação do regime inicial. [...]
(TJ/MT, N.U 1000300-88.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025).

[...] “A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 66, inc. III, alínea c, da Lei n.o 7.210/84 (L.E.P.), salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos (TJ/MT, N.U 1000732-09.2022.8.11.0002)”.
(TJ/MT, N.U 1037664-59.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 30/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto Eduardo Alves Aranha para ajustar a pena de multa e redimensionar sua pena definitiva para 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):

Egrégia Câmara,

Estou plenamente de acordo com as conclusões do douto Relator, mas gostaria de firmar algumas premissas.

Tenho abordado este tema em julgamentos anteriores, especialmente quando advogados, como o douto defensor neste caso, buscam tratar esta expressiva quantidade como uma atuação de 'mula'. Cientificamente, a origem desse substantivo comparava, no tráfico entre México e Estados Unidos, os indivíduos guiados por coiotes que atravessavam o deserto para ingressar nos Estados Unidos, sobretudo no Texas e na Califórnia, levando drogas amarradas ao corpo ou ingeridas.

Assim, se alcançou essa comparação de que o ser humano poderia, tal como o animal, carregar uma quantidade correspondente (externa), de vinte por cento da sua capacidade corporal, sendo que a ingestão desse material, de risco absoluto, não poderia passar, de um quilo, dependendo do organismo.

Portanto, veja a impertinência da comparação com o conceito de 'mula'. Mais ainda, somente se fosse uma “mula mecânica”, porque nós estamos tratando de droga dentro de um transporte de automóvel. Então,

não poderíamos admitir essa tese em hipótese alguma.

Tenho reiterado que as decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a ótica de uma possível análise acadêmica e crítica, apresentam uma total imperfeição em relação ao conceito de quantidade de droga — expressiva, considerável, grande ou pequena. Como podemos admitir que uma tonelada de cocaína, cujo consumo corresponde, no máximo, a 1g (um grama) por dose, não seja expressiva e não esteja correlacionada com uma atividade concursal de pessoas?

Não é possível acreditar em 'tráfico ocasional', que é justamente a base jurídica que justificou o instituto: não ser um tráfico profissional; um tráfico organizado.

Com essas premissas, quero mais uma vez, firmar o entendimento de que o vetor quantidade precisa ser não só utilizado, mas compreendido, justamente para distinguir o tráfico, do tráfico privilegiado.

Acompanho o voto do douto Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
W
ES
LEY SANCHEZ LACERDA

(VOGAL
)
:

Acompanho o voto do Relator, inclusive quanto a precisa revisão da dosimetria da pena de multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025